Tribunal: TCU
Processo: 002.707/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2291/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.707/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amannda Menezes de Oliveira (XXX.954.863-XX); Elcilene Alves de Sousa (XXX.122.693-XX); Francisco Kelson Pereira Alves (XXX.749.753-XX); Francisco Silva de Moura (XXX.051.693-XX); Patricia de Araujo Oliveira (XXX.622.633-XX); Priscilla Dantas Almeida (XXX.476.113-XX); Tainara Antunes Brasil (XXX.468.163-XX); Talita Teixeira da Silva (XXX.315.373-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.